Tribunal: STF
Processo: ARE 1582349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de Rondônia e pelo réu contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara do Júri de Porto Velho, que o condenou à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal. A defesa alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada de documentos e nulidade por uso de argumento de autoridade em plenário, bem como anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos. O Ministério Público pleiteou o aumento da pena, com redimensionamento da dosimetria e reconhecimento de outras circunstâncias judiciais negativas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de documentos apresentados a menos de três dias úteis da sessão do Júri; (ii) estabelecer se houve nulidade no julgamento pela suposta utilização de argumento de autoridade pelo Ministério Público; (iii) verificar se o julgamento do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos; (iv) determinar se a dosimetria da pena poderia ser revista para majorar a pena-base com base em outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A juntada de documentos feita pela defesa ocorreu fora do prazo mínimo legal de três dias úteis previstos no art. 479 do CPP, sendo correta a decisão judicial que determinou seu desentranhamento, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa.



    A menção feita pelo Ministério Público à confirmação da pronúncia não se caracterizou como argumento de autoridade proibido pelo art. 478, I, do CPP, uma vez que não foi utilizada para induzir os jurados, mas apenas para esclarecer o rito procedimental.



    O pedido de anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos deve ser rejeitado rejeitado quando o veredicto encontra amparo em provas testemunhais, indícios circunstanciais e na dinâmica dos fatos comprovada em plenário, não havendo afronta à soberania do Júri.



    A pena-base foi corretamente fixada com base em maus antecedentes; no entanto, o aumento foi aquém do usual. Verificou-se, ainda, a necessidade de negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade (premeditação), das circunstâncias (execução em local público e com risco à coletividade) e das consequências do crime (sofrimento psíquico profundo dos familiares).



    A fração de aumento de 1/6, em substituição à de 1/12 adotada na sentença, é a mais adequada e aceita para refletir com maior proporcionalidade a gravidade das circunstâncias desfavoráveis.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso improvido quanto à apelação do réu. Recurso provido quanto ao apelo do Ministério Público.



    Tese de julgamento:



    O prazo previsto no art. 479 do CPP deve ser respeitado integralmente, sendo inválida a juntada de documentos pela defesa em prazo inferior a três dias úteis da sessão de julgamento.



    A simples menção à existência de decisões que confirmaram a pronúncia, sem carga valorativa, não configura argumento de autoridade vedado pelo art. 478, I, do CPP.



    A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada em elementos probatórios, ainda que haja versão divergente apresentada pela defesa.



    A anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente é cabível quando o veredicto se dissocia integralmente do conjunto probatório, o que não se verifica quando há elementos que sustentam a condenação.



    A pena-base pode ser majorada com fundamento na premeditação do delito, na audácia do agente ao cometer o crime em local público e nas consequências graves à família da vítima.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 479, 478, I, 563; CP, arts. 59, 61, II, “c”, e 121, §2º, II e IV.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 721052/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022; STJ, AgRg no HC 873660/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 10.06.2024, DJe 20.06.2024; STJ, HC 674920/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; TJRO, APL 0000214-41.2019.8.22.0000, Rel. Desa. Marialva Henriques, 2ª CCrim, j. 07.08.2019.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente